Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748267-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: ROGER OLIVEIRA PAIVA, JANAINA LUQUETTI PAIVA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de habilitação de crédito, processo no 0714726-60.2023.8.07.0001, ajuizada por ROGER OLIVEIRA PAIVA e JANAÍNA LUQUETTI PAIVA em desfavor de VIA ENGENHARIA S.A, que interpôs o presente agravo de instrumento. No presente recurso, não houve pedido liminar. Foi determinada a intimação dos agravados, ROGER OLIVEIRA PAIVA e JANAÍNA LUQUETTI PAIVA, para apresentação de contrarrazões. Cumprida a determinação, foram apresentadas contrarrazões (ID 79015230). Contudo, verifico que o Ministério Público vem atuando nos autos da habilitação de crédito originária como fiscal da ordem jurídica. Assim, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos termos dos arts. 178 e 179 do CPC. Ato contínuo, retornem os autos à conclusão. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator